Tribunal: STF
Processo: RE 1516636
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMINAL ALFANDEGÁRIO. VENCIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO § 3º DO ART. 1º DA LEI 9.074/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 10.684/03. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO.



    O § 2º do art. 1º da Lei nº 9.074/95, incorporado pela Lei nº 10.684/2003, trata da duração das concessões de serviços relativos a estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto. Estabelece, para elas, o prazo de 25 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais dez. Assim, indene de dúvida que as concessões formalizadas após o início da vigência do mencionado parágrafo (31/05/2003), devem observar aqueles prazos. No entanto, tais prazos não alcançam as concessões formalizadas anteriormente, por constituírem atos jurídicos perfeitos, imunes a modificações ditadas pela legislação posterior, ex vi do artigo 5º, inciso XXXVI da CF.



    Com efeito, o introduzido §2º ao artigo 1º da Lei nº 9.074/95, diz respeito apenas às novas concessões e permissões, ou seja, aquelas que foram ou vierem a ser realizadas após a inserção daqueles parágrafos as quais, obviamente, deverão ser precedidas de licitação. Para as concessões e permissões antigas, o prazo de prorrogação legal é exclusivamente aquele tratado no art. 1º, §3º, da mesma lei – ou seja, 10 (dez) anos após o fim do prazo inicialmente estipulado. Assim, tem-se que o §2º tratou de situações novas, enquanto que o §3º disciplinou as relações jurídicas vigentes à época da alteração normativa.



    Destaque-se que os contratos administrativos regem-se pelas disposições vigentes à época de sua celebração. Por sua vez, não há dispositivo legal determinando a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei 10.684/03 relativamente ao prazo da permissão contratada.



    Essa interpretação, além de compatibilizar com o regime das concessões de serviços públicos, sobretudo diante de sua natureza excepcional, é a que melhor preserva o princípio da isonomia e a mais comprometida em garantir a modicidade das tarifas, na medida em que preserva a periodicidade das concessões e a competitividade entre os interessados.



    Em contrapartida, o lapso temporal pretendido pela recorrente, que alcançaria 35 anos, impede que a Administração realize novas licitações e obtenha contratos melhores e com parâmetros mais condizentes com a consecução de sua atividade primária e, em última análise, em desacordo com os princípios da economicidade e da eficiência administrativa.



    Não há falar-se em violação ao princípio da isonomia, porquanto o pressuposto lógico desse princípio é a similitude de situações jurídicas, o que não se verifica entre a impetrante e aqueles que se tornaram permissionários de terminais alfandegados após o advento da Lei nº 10.684/2003.



    A prorrogação do contrato de permissão por longo prazo não pode se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar, forma de garantia e resguardo do interesse público da contratação precedida de licitação.



    Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente